Tribunal: TJBA
Processo: 8025704-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025704-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: L. G. S. C. e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). BLOQUEIO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou bloqueio de valores em suas contas, visando garantir tratamento multidisciplinar a criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme relatórios médicos. Agravo Interno interposto pela parte contrária julgado prejudicado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que determinou o bloqueio de valores foi adequada, à luz do cumprimento parcial da obrigação de ofertar tratamento nos moldes determinados judicialmente; e (ii) se é exigível que todos os profissionais atuem de forma integrada e em clínica única, conforme prescrição médica e prática da abordagem ABA.

III. Razões de decidir

A insurgência da operadora em relação ao tratamento deferido encontra-se preclusa, diante de decisões pretéritas já transitadas em julgado.

A decisão de bloqueio de valores foi parcialmente adequada, pois embora a operadora tenha passado a comprovar a qualificação de parte dos profissionais, não demonstrou o integral cumprimento da decisão judicial.

Não há imposição legal de que o tratamento seja integralmente realizado em uma única clínica, sendo possível sua divisão, desde que observados critérios de razoabilidade, qualificação dos profissionais e proximidade da residência da paciente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido para determinar que os bloqueios judiciais se restrinjam aos tratamentos cuja cobertura, nos moldes prescritos, não sejam comprovadamente ofertados pela operadora de saúde.

Tese de julgamento: “1. A preclusão impede a rediscussão de decisão judicial anterior que deferiu tratamento a paciente com TEA. 2. O bloqueio judicial de valores é admitido quando a operadora de saúde não comprova ofertar o tratamento prescrito. 3. Não é obrigatória a realização do tratamento integral em clínica única, desde que respeitados critérios de efetividade e qualificação dos profissionais envolvidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 300; 854 e 833.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1330710/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8025704-87.2025.8.05.0000, tendo como Agravante a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e como Agravada L.G.S.C, representada por sua genitora MILEIDE SANTOS DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA